Tribunal: TJES
Processo: 0003074-26.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003074-26.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA REGINA CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003074-26.2020.8.08.0014

APELANTE: TANIA REGINA CUNHA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003074-26.2020.8.08.0014

APELANTE: TANIA REGINA CUNHA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

TANIA REGINA CUNHA DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6218340 (DOC 00030742620208080014.pdf, pp. 189/191), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou a apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A defesa apresenta suas razões recursais (DOC 00030742620208080014.pdf, pp. 201/215) pleiteando, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00030742620208080014.pdf, pp. 221/227) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6707661) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26/6/2020, por volta das 11h45min, à Rua Marechal Deodoro, nº 143, Bairro São Silvano, Município de Colatina, a apelante mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) pedras de crack, com peso total de aproximadamente 20g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que a recorrente praticava o tráfico de drogas no citado endereço. Ao se deslocarem até o local, foram recebidos pela apelante, a qual, após postergar atender as autoridades, autorizou o acesso delas no imóvel.

Em buscas, os policiais lograram encontrar, em um poço de água, nos fundos do imóvel, uma sacola com 04 (quatro) pedaços de crack, além de 01 (uma balança de precisão e a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais).

Diante do fato, a apelante confessou a propriedade dos entorpecentes, mas negou a prática o tráfico, alegando que as drogas encontradas seriam para uso pessoal.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00030742620208080014.pdf, p. 82) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00030742620208080014.pdf, p. 105).

A Defesa alega que os entorpecentes não eram para mercancia, mas sim para consumo pessoal da recorrente, uma vez que é usuária de drogas.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há provas suficientes da prática do ilícito.

O Policial Militar Edson Marcos da Costa afirmou em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que receberam a informação de que uma mulher realizava o tráfico de entorpecentes na Rua Marechal Deodoro, em sua residência. Ao chegarem na residência da apelante, apontada na denúncia anônima, pediram autorização para entrarem, o que foi concedido. Ao fazerem buscas no local, encontraram os entorpecentes e uma balança de precisão, em um poço, boiando, que ficava atrás da casa.

O Policial militar Tiago Vasconcelos Silva contou que receberem uma denúncia de que uma mulher realizava o tráfico de drogas em uma residência. Ao chegarem no local, a entrada foi franqueada pela apelante e, após buscas na residência, encontraram pedras de crack em tamanho grande, as quais ainda seriam fracionadas. Destacou, ainda, que as drogas foram encontradas dentro de uma sacola, dentro de um poço de água, afirmando que a sacola não aparentava lodo, dando a impressão de que teria acabado de ser jogada.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

A apelante, em interrogatório judicial (mídia anexa), negou que realizava o tráfico, afirmando que as drogas encontradas seriam para uso próprio. Indagada acerca da balança de precisão que foi encontrada em sua residência, afirmou que seria para ela pesar as pedras de crack que comprava, para saber se não estaria sendo enganada.

Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que as circunstâncias da apreensão (apreensão de pedras de crack em tamanhos grandes, ainda não fracionadas, mais uma balança de precisão), em conjunto com o depoimento dos policiais militares, evidenciam que a apelante realizava o tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
.

Portanto, as circunstâncias do fato (denúncia anônima, mais a apreensão de 04 pedaços grandes de crack, 01 balança de precisão e a quantia de R$ 77,00, escondidos em um poço), indicam que a recorrente
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.